Tribunal: TJSP
Processo: 2239856-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Pedido de determinação ao plano de saúde para que custeie integralmente a internação psiquiátrica indicada ao autor. Indeferimento na origem. Manutenção.
II. Pretenso gozo de serviços em estabelecimento incontroversamente não integrado à rede credenciada do plano contratado. Falta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Pedido de determinação ao plano de saúde para que custeie integralmente a internação psiquiátrica indicada ao autor. Indeferimento na origem. Manutenção.
II. Pretenso gozo de serviços em estabelecimento incontroversamente não integrado à rede credenciada do plano contratado. Falta de evidência, por ora, da imprescindibilidade de buscar alternativas fora da rede referenciada.
III. Probabilidade do direito não configurada de pronto. Necessária apuração do quadro fático no curso da demanda. Hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizada. Precedentes.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239856-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE DE ALMEIDA REZENDE, é agravado SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2239856-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Alexandre de Almeida Rezende
Agravada: Sul América Serviços de Saúde S/A
Voto no 49.013
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Pedido de determinação ao plano de saúde
para que custeie integralmente a internação psiquiátrica indicada
ao autor. Indeferimento na origem. Manutenção.
II.
Pretenso
gozo
de
serviços
em
estabelecimento
incontroversamente não integrado à rede credenciada do plano
contratado. Falta de evidência, por ora, da imprescindibilidade de
buscar alternativas fora da rede referenciada.
III. Probabilidade do direito não configurada de pronto.
Necessária apuração do quadro fático no curso da demanda.
Hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil não
caracterizada. Precedentes.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 85, da lavra da MMa Juíza de Direito Maria
Cláudia Bedotti, que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação
de fazer, dentre outras providências, indeferiu o pleito de tutela de urgência
declinado pelo agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consoante as razões expostas às fls. 01/18, busca o agravante o
provimento do recurso “para determinar a Agravada o cumprimento
imediato da medida liminar requerida, que consiste no fornecimento do
tratamento médico devidamente prescrito e necessário para a sobrevivência
do Agravante” (fl. 17). Sustenta, em síntese, que “não há qualquer
impedimento quanto ao tratamento em estabelecimento especializado, seja
pela natureza da internação, seja porque, mediante interpretação
sistemática, não há como realizar a internação de um dependente químico
com transtornos psicológicos, para fins de tratamentos psiquiátricos, em
hospitais conveniados, não adaptados para tratamento tão especializado”
(fl. 05).
O agravo foi processado, sem antecipação dos efeitos da tutela
recursal, dispensada a intimação para contraminuta (fls. 90/91).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 93).
É O RELATÓRIO.
2. O agravo não comporta guarida.
Segundo entende a doutrina, a antecipação da tutela inaudita
altera parte é providência de exceção, recomendada apenas quando o réu
puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência indicar a necessidade de
concessão imediata. Nesse sentido decidiu-se: “antecipação da tutela sem
audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada
apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do
dano que se busca evitar” (RT 764/221). No mesmo sentido: JTJ 335/136.
Na espécie, o agravante persegue tutela jurisdicional para
obrigar a agravada a custear internação psiquiátrica junto à instituição
Clínica Affection, que incontroversamente não compõe a rede credenciada
do plano contratado, o que aparta, em princípio, a obrigação de cobertura por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parte da operadora.
Ademais,
não
há
qualquer
demonstração
de
pedido
administrativo prévio, junto à operadora, para gozo do tratamento
psiquiátrico voltado à dependência química, que evidencie negativa
imprópria da prestação contratual.
Tudo leva a crer, pois, que a internação junto ao
estabelecimento, desde 12 de julho de 2020 (fl. 48), deu-se por sua
liberalidade pessoal do consumidor, antes de qualquer consulta a respeito da
rede referenciada. Anote-se, a propósito, que há mera alusão de contrariedade
de cobertura por via telefônica aos familiares do agravante (fls. 21), sem
qualquer comprovação da negativa ou das razões para tal.
Em sendo assim, pelo menos a priori, não há elemento
circunstancial hígido que autorize o agravante a buscar clínicas não
credenciadas, simplesmente sob o fundamento de urgência e necessidade do
tratamento, e querer obrigar a agravada a seu custeio. Não se pode olvidar,
neste particular, que é sedimentado o entendimento de que a cobertura
contratual fora da rede credenciada somente se daria em casos excepcionais,
quando presentes alguns requisitos (STJ. REsp no 685.109, Rel. Nancy
Andrighi, J. 25.09.2006), não evidenciados em princípio no caso em
comento, exigindo-se, assim, o mínimo contraditório a respeito.
Em suma, não se evidencia, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito alegado, consoante exige o artigo 300, do Código de
Processo Civil, sendo prudente o indeferimento da tutela provisória até que o
quadro fático delineado no litígio seja devidamente esclarecido em fase
instrutória.
Neste sentido, assim vem decidindo esta Câmara: “"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. Decisão recorrida que indeferiu o
pedido de tutela de urgência, inaudita altera parte, formulado para
compelir a requerida a custear internação de beneficiário em clínica
psiquiátrica que não faz parte de sua rede credenciada, com a finalidade
de realizar tratamento em razão de dependência química. Recurso do
autor. Não acolhimento. Ausência de demonstração, por ora, de que a ré
não disponha de estabelecimentos hábeis à realização do tratamento
prescrito junto a sua rede credenciada. Probabilidade do direito do
autor não configurada. Precedente. Necessário o contraditório.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v.34229)” (Agravo de
Instrumento no 2130801-72.2020.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, j.
23.09.2020). Há, igualmente, precedentes de outros órgãos julgadores deste
E. Tribunal: “Agravo de Instrumento
ação de obrigação de fazer

indeferimento da tutela antecipada - Negativa de cobertura de
internação do agravante em clínica de tratamento de dependentes
químicos não credenciada
Não configuração do pressuposto da
verossimilhança das alegações
Atendimento perante clínica não
credenciada que, em tese, é situação excepcional, quando comprovada a
inexistência de atendimento perante a rede referenciada, situação não
caracterizada de plano no caso em exame
Manutenção da decisão
agravada
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento no 2285575-
94.2019.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, j. 28.01.2020).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se preserve a r. decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator